Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-92.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713375-92.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: T. M. P. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: SIDNEY PESSOA NETO D E S P A C H O Ao Ministério Público. Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator